Tribunal: TJMT
Processo: 19504-45.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

0019504-45.2019.811.0001
31) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
MARCOS VENICIO DOS SANTOS
Recorrente:
Advogado(s): CÂNDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR
Recorrente: BANCO BMG
Advogado(s): RODRIGO SCOPEL
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA
Recorrido: MARCOS VENICIO DOS SANTOS
Advogado(s): CÂNDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR
BANCO BMG
Recorrido:
Advogado(s): RODRIGO SCOPEL
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE
RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO
PARA SE ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. DANOS
MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. JUROS DE MORA A
PARTE DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. RECURSO DA PARTE
RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA

PARTE RECLAMADA DESPROVIDO.
1. Sentença que determinou a abstenção de novos descontos na folha de pagamento
(i), restituição da quantia de R$ 582,80 (quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

centavos), de forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim, condenou a
(ii)
reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais
(iii).
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada
integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável
por qualquer dano que cause a parte reclamante.
3. Os descontos de empréstimo não contratado pela parte reclamante, gera danos
morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.
4. Quantum indenizatório fixado que merece revisão para estar adequado aos
critérios da razoabilidade.
5. A parte consumidora que tem quantia descontada de modo indevido da folha de
seu pagamento, tem direito à restituição em dobro do referido valor.
6. Incidência de juros de mora desde cada desconto feito. Súmula 54 do STJ.
7. Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido determinar que a
reclamada restitua o valor de R$ 4.066,74 (quatro mil, sessenta e seis reais e setenta e
quatro centavos), na forma dobrada; b) determinar que os juros de mora referente ao
ressarcimento das parcelas sejam calculados a partir de cada desembolso (Súmula 54
STJ); e condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
c)
reais), a título de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
8. Recurso da parte reclamada desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência
que (i) determinou que a reclamada se abstenha de efetuar novos descontos no subsídios
do reclamante, no valor de R$ 58,28 (cinquenta e oito reais e vinte e oito
centavos); (ii) determinou a restituição do valor de R$ 582,80 (quinhentos e oitenta e dois
reais e oitenta centavos), de forma dobrada, a título de danos materiais e, por
fim, (iii) condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a
título de danos morais.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A parte reclamante, nas razões recursais, sustenta a ocorrência de falha na prestação do
serviço e, consequentemente, postula (i) a majoração do quantum arbitrado a título de
danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a restituição
(ii)
integral da quantia descontada da folha de pagamento desde março/2014, no valor de R$
4.066,74 (quatro mil, sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), em dobro e, por
fim, (iii) que os juros sejam fixados a partir de cada desembolso, na condenação a título
de danos materiais, por se tratar de relação extracontratual.

A parte reclamada aduz, em suas razões recursais, como preliminar, sustenta sua
ilegitimidade passiva para responder os termos da ação. No mérito, sustenta que não
praticou qualquer ato ilícito, razão pela deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo
de origem.

Apenas a parte reclamante apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR

- Ilegitimidade Passiva

A parte reclamada aponta sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação,
tendo em vista que o contrato objeto de discussão da lide foi cedido ao Banco Itaú
Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG.

Apesar dos argumentos da parte reclamada, verifica-se, que os descontos promovidos na
folha de pagamento do reclamante foram efetuados pela parte reclamada, sendo esta
solidariamente responsável pelo crédito cedido, uma vez que integra a cadeia de
fornecedores e prestadores do serviço. Nesse sentido:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

EMENTA
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE
PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE JUNTADA
DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE
VALORES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA -
FALHA COMPROVADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA - DANO MORAL
CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. Não há se falar em ilegitimidade passiva da promovida se fora esta
que procedeu aos descontos em folha de pagamento, sendo solidariamente
responsável pela falha na prestação dos serviços. A responsabilidade do fabricante e
do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na
prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não
havendo prova da contratação de empréstimo os descontos em folha de pagamento são
indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado
em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução
na via administrativa. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando
fixado com proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Segunda Turma Recursal, Recurso Inominado: 0052253-52.2018.811.0001, Juíza-
Relatora: Lucia Peruffo, Data do Julgamento: 04.06.2019)

Portanto, a preliminar deve ser afastada.

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em verificar se existe o dever da reclamada em (i)
indenizar (danos morais e materiais), ante a comprovação da falha na prestação do
serviço, (ii) se é devida a restituição integral dos descontos efetuados na folha de
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

pagamento do reclamante; (iii) se é cabível a restituição em dobro da quantia descontada
e, por fim, (iv) o quantum indenizatório a título de danos morais.

I) Da Falha na Prestação do Serviço

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que foi
surpreendido ao verificar que vem sofrendo descontos na folha de pagamento desde 2014,
os quais correspondem a empréstimo consignado que alega não ter contratado, sendo cada
parcela possui o valor de R$ 58,28 (cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Em razão da negativa de contratação de empréstimo consignado, incumbia à reclamada
comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II,
do Código de Processo Civil. Todavia, nota-se que a reclamada não apresentou contrato
escrito e nem áudio do serviço de atendimento ao cliente, a fim de comprovar que o
reclamante celebrou o negócio jurídico discutido nos autos.

Assim, o juízo de origem agiu de modo acertado ao reconhecer a falha na prestação do
serviço, pois cabia a parte reclamada demonstrar a regular contratação pelo reclamante
do serviço que originou os descontos diretamente em folha de pagamento.

Quantum
II) Dos Danos Morais e Do

O juízo a quo, também, agiu de modo apropriado ao reconhecer o pleito indenizatório por
danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão
dos descontos indevidos de valores diretamente em sua folha de pagamento e com a
necessidade de ajuizar a presente ação para resolver a questão, e, por isso, tem a extensão
suficiente para configurar o dano moral.

Todavia, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo
dano de natureza moral, tenho que merece a devida majoração. A doutrina e
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

jurisprudência determinam observar para arbitramento do quantum as seguintes
circunstâncias, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade
de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os
benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$
5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e, ainda,
não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente, refletindo no patrimônio
do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

III) Dos Danos Materiais e Da Repetição de Indébito

A parte reclamante requer a devolução em dobro do valor descontado em folha de
pagamento desde março/2014, pois foi efetuada de modo indevido e o magistrado a quo
apenas condenou a reclamada a devolver o período de janeiro a outubro de 2017.

A parte reclamante esclareceu que durante o período de março/2014 até dezembro/2016,
a reclamada efetuava o desconto do valor de R$ 230,38 (duzentos e trinta reais e trinta e
oito centavos), no entanto, a partir de janeiro/2017, a ré desmembrou o citado valor em
03 (três) quantias: R$ 78,10 (setenta e oito reais e dez centavos), R$ 94,00 (noventa e
quatro reais), R$ 58,28 (cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), como se pode ver
mediante os holerites acostados no evento 01.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Para discutir a legitimidade dos descontos nos valores de R$ 78,10 (setenta e oito reais e
dez centavos), R$ 94,00 (noventa e quatro reais), o requerente ajuizou os processos nº.
8019509-28.2019.811.0001 e 8019508-43.2019.811.0001

Sendo assim, os descontos indevidos na folha de pagamento da parte reclamante entre
março/2014 a outubro/2017, no valor de R$ 58,28 (cinquenta e oito reais e vinte e oito
centavos) é fato incontroverso. Assim, opino, pela restituição da importância de R$
4.066,74 (quatro mil, sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), na forma dobrada,
nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV) Data de Incidência dos Juros de Mora - Condenação a Título de Danos Materiais

A parte reclamante postula a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir de
cada desembolso, por se tratar de uma relação extracontratual, o qual tenho seu
provimento, pois o pleito vai ao encontro do enunciado da Súmula 54 do STJ.

Registra-se, que a incidência dos juros de mora em relação ao condenação por danos
morais foi a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

V) Dispositivo

Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso da parte reclamante para: a) determinar que a reclamada
restitua o valor de R$ 4.066,74 (quatro mil, sessenta e seis reais e setenta e quatro
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

centavos), na forma dobrada; determinar que os juros de mora referente ao
b)
ressarcimento das parcelas sejam calculados a partir de cada desembolso (Súmula 54
STJ); e c) condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
,
Desprovejo o recurso da parte reclamada.

Deixo de condenar a parte reclamante em custas e sem honorários advocatícios, nos
termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte reclamada em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator